Tribunal: STF
Processo: HC 258863
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Kelton Emanoel Silva Genuino contra decisão monocrática do Relator do HC 868.260/PB do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 10). 



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 07 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade ante a ilicitude da prova obtida mediante violação domiciliar. Alega que o ingresso forçado dos policiais militares ocorreu sem que existissem fundadas razões, investigação prévia ou autorização dos moradores. Requer, em medida liminar e no mérito, a declaração da nulidade da prova obtida em decorrência do ingresso forçado na residência do paciente. Alternativamente, pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, ou a apreciação do mérito do habeas corpus originário (HC 0816298-40.2023.8.15.0000) pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 10):



    “(...)



    A presente irresignação não merece conhecimento. 



    Quanto à alegação atinente à ilegalidade da busca domiciliar, vê-se, da leitura do acórdão ora impugnado, que o Tribunal de origem não analisou a tese ora suscitada, qual seja, nulidade da prova decorrente de busca domiciliar promovida pelos policiais, mas somente alegações relativas a insuficiência probatória, além da adequação da pena imposta. 



    Dessarte, não tendo o pleito aqui deduzido sido alvo de efetivo debate na origem, fica impedido o Superior Tribunal de Justiça de examiná-lo, sob pena de indevida supressão de instância. 



    (...)



    Quanto ao pedido de concessão da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tampouco a insurgência merece prosperar. O Tribunal de origem consignou que há nos autos indicativos de que os réus se dedicam a atividades criminosas (e-STJ fl. 75). Entendo que apreciar a questão indo além daquilo a que o Tribunal de origem deu conhecimento demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente